Tribunal: TJPA
Processo: 0807945-54.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807945-54.2022.8.14.0006

APELANTE: JORGE FERNANDO SOUSA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA DO AGENTE. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento, ou subsidiariamente a redução, da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da embriaguez voluntária do agente, justifica a exasperação da pena-base; e (iii) determinar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões na região cervical, queimadura e outras ofensas à integridade física da vítima.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, especialmente quando prestada sob o contraditório e corroborada por outros elementos de prova.

5.

A vítima confirmou judicialmente que o acusado a enforcou, circunstância que constitui o núcleo da agressão imputada.

6.

O relato da ofendida encontra respaldo direto no laudo pericial, que descreve lesões cervicais compatíveis com a ação de enforcamento, conferindo credibilidade à versão acusatória.

7.

O conjunto probatório apresenta harmonia entre prova oral e prova técnica, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo.

8.

A embriaguez voluntária do agente, embora não exclua a imputabilidade penal, evidencia maior reprovabilidade da conduta quando potencializa a violência praticada contra a mulher.

9.

A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra fundamento concreto nos autos e respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

10.

O Ministério Público formulou pedido expresso de reparação mínima dos danos na denúncia, preenchendo o requisito exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

11.

O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização mínima independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

12.

A alegada hipossuficiência econômica do condenado não afasta o dever de indenizar, constituindo matéria a ser apreciada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica.

2.

A embriaguez voluntária do agente pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base quando demonstra maior reprovabilidade da conduta.

3.

É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica mediante pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido.

4.

A hipossuficiência econômica do condenado não afasta o dever de reparar os danos causados à vítima.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 59; CP, art. 28, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.08.2025; STJ, REsp nº 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.871.481/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.08.2021; STJ, Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JORGE FERNANDO SOUSA LEAL
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA (ID 25218732), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 64720139) que, no dia 02 de maio de 2022, o denunciado, em um bar, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, a vítima CHRISTYELLANI CONCEIÇÃO SENA, por meio de enforcamento, queimaduras de cigarro e lesões causadas por estilhaços de garrafa.

A peça acusatória foi recebida em 08 de junho de 2022 (ID 64880573). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 25218633 e 25218708 ), sobreveio a sentença condenatória. O juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, com suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, além da condenação ao pagamento de
R$ 1.518,00
a título de reparação por danos morais.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso (ID 25218733). Em suas razões (ID 25218738), pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 25218741), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo. Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça (ID 26377546), manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais requisitos, razão pela qual dele
conheço
.

2. MÉRITO

2.1. Do Pleito Absolutório por Insuficiência Probatória

A Defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, pleiteando a absolvição do apelante com base no princípio
in dubio pro reo
. A tese, contudo, não se sustenta.

A análise pormenorizada dos autos revela a existência de um arcabouço probatório seguro e suficiente para alicerçar o decreto condenatório, não havendo espaço para a dúvida que autorizaria a absolvição.

A
materialidade
do delito de lesão corporal é incontroversa, estando robustamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (acostado ao Inquérito Policial de ID 25218666), que atestou de forma técnica e objetiva a existência de múltiplas ofensas à integridade física da vítima, notadamente:
"escoriações puntiformes com área de crosta hemática (...) na região cervical anterior"
, além de queimadura e outras lesões.

A
autoria
, por sua vez, embora negada na fase extrajudicial, foi devidamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, com destaque para as declarações da ofendida.

É preciso ponderar que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância. A dinâmica desses delitos, que frequentemente ocorrem na intimidade do lar ou em contextos de forte assimetria de poder, muitas vezes afasta a presença de testemunhas oculares. Por essa razão, o relato da ofendida, quando firme e coerente com os demais elementos de prova, constitui pilar fundamental para a elucidação dos fatos.

No presente caso, em seu depoimento judicial (ID 112484117), a vítima
CHRISTYELLANI CONCEIÇÃO SENA
, embora tenha buscado minimizar a responsabilidade do apelante em relação a parte das lesões – comportamento, aliás, comum em vítimas imersas no ciclo de violência doméstica, muitas vezes motivado pela retomada do vínculo afetivo –, foi categórica e incisiva ao confirmar o
núcleo da agressão
, a conduta mais grave que lhe foi infligida:"
O desmaio foi por conta que o acusado a enforcou.
"

Esta declaração, que constitui o cerne da imputação, não está isolada nos autos. Ao contrário, encontra
amparo direto e irrefutável no laudo pericial
(ID 64504191), que, como já mencionado, descreveu a existência de lesões na região cervical da vítima, perfeitamente compatíveis com a ação de enforcamento (esganadura). A convergência entre o relato da agressão e a prova técnica confere alta credibilidade à versão acusatória.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL. [...] 4.
Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800337-28.2024.8.14.0105, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Corroborando tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a palavra da vítima, amparada pela prova pericial, é elemento suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de fragilidade probatória:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL [...]. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. [...]
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ.
(STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em conjunto probatório frágil. A palavra da vítima sobre a agressão principal (enforcamento) foi confirmada por prova técnica idônea, formando um quadro probatório harmônico e suficiente para um juízo de certeza. A manutenção da condenação é, assim, medida que se impõe.

2.2. Da Dosimetria da Pena

A Defesa busca a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, questionando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Sem razão, contudo.

Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau realizou uma análise individualizada das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Considerou favoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos do crime, e neutro o comportamento da vítima.

A exasperação da pena-base para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
decorreu, única e exclusivamente, da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, consignando o juízo de origem que "
há nos autos prova de que este agiu sob o efeito de bebida alcoólica
".

A decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A embriaguez voluntária (art. 28, II, do CP), embora não exclua a imputabilidade penal, pode e deve ser sopesada na fixação da pena-base quando as circunstâncias do caso concreto revelarem maior reprovabilidade da conduta.

A prática de violência contra a mulher, potencializada pelo estado de embriaguez do agente, efetivamente desborda do tipo penal e demonstra um maior descaso com o bem jurídico tutelado e com a integridade física da vítima, justificando a valoração negativa da referida circunstância.

Confira-se o precedente que ampara a decisão do juízo de origem, citado inclusive na própria sentença:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A prática de crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena-base, com fundamento no art. 59 do Código Penal.
(STJ - AgRg no AREsp: 1871481/MS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021) – destaquei.

Dessa forma, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, devidamente motivada em elemento concreto e amparada por jurisprudência superior, mostra-se correta e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no patamar estabelecido na sentença, nada havendo a reparar.

2.3. Da Reparação por Danos Morais

A Defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor. A pretensão não merece acolhida.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que firmou a tese de que,
nos casos de violência doméstica, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (
in re ipsa
).

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na exordial (ID 25218669). A alegada hipossuficiência, por sua vez, não afasta o dever de reparar o dano, sendo matéria afeta ao Juízo da Execução. O valor de R$ 1.518,00 mostra-se razoável, devendo ser mantido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026